Tribunal: TCU
Processo: 029.067/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tomada de contas ordinária referente ao exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relativa ao exercício de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos Srs. Leonardo Manoel da Silva (CPF: XXX.819.801-XX), Manoel Eugênio Guimarães de Oliveira (CPF: XXX.477.481-XX), Sebastião da Costa Pereira (CPF: XXX.861.601-XX), Aurea Inácio Ribeiro (CPF: XXX.082.271-XX), Valéria Christina Macedo Daruich (XXX.042.731-XX), Luciana Tannus Da Silva (CPF: XXX.035.085-XX), Augusto Lopes de Almeida Ribeiro (CPF: XXX.427.017-XX), Maria Suely Felippe Barrozo Lopes (CPF: XXX.853.937-XX), Ronaldo Donizete Pereira (CPF: XXX.061.111-XX), Danilo Rocha Limoeiro (CPF: XXX.376.761-XX), Adriana Phillips Ligiero (CPF: XXX.683.341-XX), Marcio Alves Borges (CPF: XXX.724.451-XX), Tatiana da Costa Ferreira (CPF: XXX.436.061-XX), Marcelo Alvares de Sousa (CPF: XXX.637.231-XX), Maria Emília Piccinini Veras (CPF: XXX.079.311-XX) e Maria das Graças Parente Pinto (CPF: XXX.946.831-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento julgar regulares com ressalva as contas de Rodolfo Peres Torelly (CPF: XXX.584671-XX) e Geraldo Riesenbeck (CPF: XXX.072.680-XX), dando-lhes quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Ezequiel Sousa do Nascimento (CPF: XXX.653.821-XX), ex-Secretário de Políticas Públicas e Emprego; Fátima Rosa Naves (CPF: XXX.517.711-XX), ex-Coordenadora-Geral de Qualificação; Anete Alves Fernandes Fidelis (CPF: XXX.269.501-XX), ex-Coordenadora-Geral de Qualificação Substituta; Carlo Roberto Simi (CPF XXX.130.557-XX), ex-Diretor do DEQ; e José Geraldo Machado Júnior (CPF: XXX.227.887-XX), ex-Diretor do Departamento de Qualificação Substituto; 9.4. determinar à SPPE, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que, no prazo de 90 dias, adote as providências necessárias para obtenção de ressarcimento dos recursos glosados do Convênio 021/2007 (Siafi 594404), celebrado com a Prefeitura de Niterói/RJ, e, no caso de insucesso das medidas administrativas, instaure tomada de contas especial, informando ao TCU, no mesmo prazo, o resultado conclusivo das providências; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego.